Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708706-94.2021.8.07.0010 APELANTES: THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE, ERENI VARGAS DE CASTRO, RAFAEL DE CASTRO, ARAGAO OSORIO DE CASTRO, VITORIA DE CASTRO, ZORA IOMARA MARIA DE ARAUJO, KERCIA PAULO DA SILVA, JORGE LUIZ BARRETO CHAVES, TOMAZ JOSE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dada vista à Defensoria Pública para apresentar razões recursais em relação aos réus ERENI, ARAGÃO, KÉRCIA e TOMAZ, o prazo decorreu “in albis”, conforme certificado. 2. Em homenagem ao princípio da ampla defesa, dê-se nova vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais faltantes, no patrocínio da Defesa dos apelantes: ERENI VARGAS DE CASTRO, ARAGÃO OSÓRIO DE CASTRO, KÉRCIA PAULO DA SILVA e TOMAZ JOSÉ DA SILVA. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.